Tribunal: STF
Processo: ARE 1442860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. AFASTAMENTO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS/PASEP E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS PRÓPRIO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO.



    1. Arguição de nulidade da sentença de indeferimento da inicial que não se sustenta. O que a impetrante pretende é o afastamento da incidência do ICMS sobre os valores recolhidos a título de PIS e de COFINS, sendo que sobre essa questão, além da existência de legislação estadual válida e eficaz prevendo acerca da base de cálculo do ICMS, há entendimento jurisprudencial consolidado, de modo que não se visualiza qualquer atuação arbitrária ou ilegal da autoridade apontada como coatora. De mais a mais, para afirmar a inexistência de demonstração de ato ilegal ou arbitrário praticado pela autoridade dada como coatora, a sentenciante pontualmente destacou que "não há que se falar em indevida inclusão de PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, uma vez que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo da PIS/COFINS, não se mostra aplicável ao caso concreto, visto se tratar de hipótese distinta". E esse, na essência, é exatamente o entendimento desta Corte. Nesse contexto, o indeferimento da inicial não constitui violação do direito de acesso ao Judiciário (art. 5º, inc, XXXV da Constituição Federal).



    2. A partir do artigo 155, 82º, incisos XI e XII, 'i', da Constituição Federal, do art. 13, $1º, inc. I e II, da Lei Complementar nº 87/96 e do art. 10 da Lei Estadual nº 8.820/89, a interpretação que se faz é a de que se afigura legítima a incidência de tributo sobre tributo ou de imposto sobre imposto, exceto quando houver previsão em sentido contrário. Ausente previsão em sentido contrário, como no caso, não resulta caracterizada violação à capacidade contributiva. A Constituição Federal excepciona o IPI, ao passo que a Lei Complementar expressamente prevê que compõe a base de cálculo do ICMS o montante do próprio imposto e demais importâncias pagas. Acresça-se a isso que a legalidade da inclusão do PIS/PASEP e da COFINS na base de cálculo do ICMS já foi, por diversas vezes, afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, configurando matéria pacificada.



    3. Sem razão a impetrante/apelante quando defende que, em razão do julgamento do RE nº 574706, TEMA 69, onde acabou fixada a TESE de que o "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS", não caberia mais a cobrança. Ocorre que, para definir que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS", o Supremo Tribunal Federal destacou que o ICMS não configura faturamento e, por isso, não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Todavia, para a composição da base de cálculo do ICMS, a própria Constituição Federal apenas excepciona o IPI (quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos) ao passo que a Lei Complementar prevê que sua base de cálculo é composta pelo valor da operação e não pelo faturamento.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 145, § 1º, 150, inciso IV, 155, inciso II, 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente